Tribunal: STF
Processo: ARE 1471128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. INÉPCIA DA INICIAL. CÓPIA DOS TÍTULOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER (6,08%) E PLANO COLLOR II (13,89%). INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.



    1. Não se considera inepta a inicial que, embora sem a juntada física dos títulos originais, é instruída com documentos que comprovam a ser a parte autora a beneficiária dos TDAs. Precedente: TRF-1 - AC: 0023954- 51.2007.4.01.3400, Relator: JUÍZA FEDERAL MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA, Data de Julgamento: 11/11/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 19/11/2015 e-DJF1 P. 597.



    2. É cediço que, em regra, a contagem do prazo prescricional tem início como efetivo resgate dos TDAs. Não obstante, neste caso não se pode olvidar o ajuizamento anterior de mandado de segurança, em cuja citação ou despacho que a ordena são causas interruptivas da prescrição, mesmo tendo havido a extinção do processo sem resolução do mérito. Precedente: AC 0053532-20.2011.4.01.3400, JUÍZA FEDERAL OLÍVIA MERLIN SILVA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 11/09/2019.



    3. Não procede a impugnação da União acerca dos percentuais pleiteados a título de expurgos inflacionários. A questão, eminentemente de direito, já foi deveras debatida no âmbito desta Corte e dos tribunais superiores, sendo orientação jurisprudencial consolidada o cabimento da inclusão dos índices referentes aos expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser e Collor II. Precedente: AC 0006713-30.2008.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 10/04/2015 PAG 1169.



    4. Contudo, em relação ao pleito da parte autora, observa-se que merece acolhida a impugnação ao afastamento dos juros compensatórios, uma vez que este Tribunal Regional Federal já entendeu devida a sua incidência, na linha da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AC 0026363- 68.2005.4.01.3400, JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, eDJF1 28/09/2017; AC 0004823-42.1997.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 06/05/2019.



    5. Por fim, merece acolhida a pretensão de fixação dos honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da condenação, percentual que atende ao disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, então vigente.



    6. Apelação da parte autora provida.



    7. Apelação da União e remessa oficial desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 184 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente